Tribunal: TJMT
Processo: 1029122-66.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029122-66.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA HUBNER GONTIJO - CPF: 022.863.121-17 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. A decisão determinou que a base de cálculo do ITBI corresponda ao valor declarado pelo contribuinte na transação, afastando a aplicação do valor venal do imóvel apurado pelo Fisco municipal.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITBI: se deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, presumido correto, ou se o município pode, unilateralmente, fixar a base de cálculo com base no valor venal do imóvel, sem a instauração de procedimento administrativo específico.

Discute-se, ainda, se a pendência de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.412.419 pelo Supremo Tribunal Federal impõe o sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113) estabelece que a base de cálculo do ITBI deve considerar o valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo comprovação inequívoca, por meio de processo administrativo, de que o valor não reflete o preço de mercado.

O município não demonstrou, de plano, qualquer desconformidade flagrante entre o valor declarado e o valor de mercado, tampouco instaurou procedimento administrativo para revisão do montante.

A ausência de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para sobrestamento dos feitos que discutem a base de cálculo do ITBI impede a suspensão automática do julgamento, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso alinha-se ao entendimento de que a presunção relativa de correção do valor declarado somente pode ser afastada mediante procedimento administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo comprovação, via regular procedimento administrativo, de que o valor é flagrantemente incondizente com a realidade do mercado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente municipal, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual concedeu a segurança pleiteada pela impetrante Débora Hubner Gontijo.

A controvérsia subjacente ao presente recurso diz respeito à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), tendo a decisão recorrida determinado que o tributo fosse calculado com base no valor declarado pelo contribuinte, afastando o critério do valor venal do imóvel apurado pelo Fisco municipal.

O agravante sustenta que a decisão monocrática fundamentou-se equivocadamente no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema nº 1.113 dos recursos repetitivos, o qual fixou a tese de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, não estando vinculada ao valor venal utilizado para fins de IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de correção, podendo ser afastado apenas mediante regular procedimento administrativo.

Além disso, a municipalidade ainda alega a necessidade de sobrestamento dos processos que discutem a base de cálculo do ITBI, em razão da pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 1.412.419, representativo da controvérsia, não foi observada.

O Município de Cuiabá argumenta que, enquanto não houver o trânsito em julgado da controvérsia no âmbito do STF, não poderia a decisão monocrática ter aplicado de imediato o entendimento consolidado pelo STJ. Aduz, ainda, que o valor venal atribuído pelo Fisco reflete o efetivo valor de mercado do imóvel, em conformidade com o artigo 38 do Código Tributário Nacional e o artigo 226 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997, e que o montante de R$ 90.000,00, correspondente a 56 hectares, é manifestamente incompatível com a valorização imobiliária da região, devendo ser considerado o critério adotado pelo Fisco municipal para a definição da base de cálculo do tributo.

Diante dessas alegações, o agravante requer, inicialmente, a reconsideração da decisão monocrática, de modo a reformá-la e dar provimento ao recurso de apelação. Alternativamente, postula, caso não seja realizado juízo de retratação, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. No mérito, pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e assegurado ao Município o direito de utilizar o valor venal apurado pelo Fisco como base de cálculo do ITBI.

Registra-se que transcorreu
in albis
o prazo para manifestação da Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança, na qual se discutiu a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) devido pela parte impetrante.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, requerendo a suspensão do feito em razão do trâmite da matéria no Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente no RE 1412419, que discute a constitucionalidade da base de cálculo do ITBI.

No entanto, entendo que a irresignação do agravante não merece prosperar.

Isso porque o trâmite da matéria no Supremo Tribunal Federal, por si só, não constitui causa de sobrestamento automático do presente feito, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, sendo necessária determinação expressa da Suprema Corte para tal fim, o que não se verifica no caso concreto.

Vejamos:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

[...] § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao enfrentar a matéria ora ventilada, tem se posicionado da seguinte forma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta pelo Município de Cocalinho contra sentença que concedeu segurança a Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, determinando o cálculo do ITBI com base no valor declarado na transação imobiliária, conforme escritura pública, para o imóvel "Fazenda Santa Clara II".

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITBI: se deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal determinado pelo município.

III. Razões de decidir: Consoante entendimento consolidado pelo STJ, o valor da transação imobiliária declarado goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante processo administrativo específico, nos moldes do artigo 148 do CTN, assegurando-se o contraditório e ampla defesa. Inexistindo determinação do STF de sobrestamento de feitos correlatos, é admissível a continuidade do presente processo.

IV. Dispositivo e tese: Apelação desprovida. Tese de julgamento: "A base de cálculo do ITBI deve considerar o valor declarado pelo contribuinte, sendo que eventual revisão pelo ente municipal exige instauração de procedimento administrativo nos termos do artigo 148 do CTN".

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária Cível: 10035260920238110021, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 03/12/2024)

Ademais, a decisão monocrática proferida encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no julgamento do Tema 1.113, fixou a tese de que a base de cálculo do ITBI é o valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo quando o Fisco demonstrar, de plano, que o valor é flagrantemente incondizente com a realidade do mercado, o que também não restou evidenciado pelo agravante.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025